Tribunal: TJDFT
Processo: 0740908-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. INDULTO DA MULTA PECUNIÁRIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME IMPEDITIVO. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da VEPEMA, que indeferiu a concessão do indulto da pena de multa imposta à apenada, com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, em razão da prática do crime impeditivo previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em analisar se a agravante faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024, em relação à multa pecuniária, diante do cumprimento de pena em relação a crime impeditivo (tráfico de drogas).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. A condenação da agravante pela prática do delito de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006), considerado crime impeditivo, veda a concessão do benefício a ela, mesmo em relação à multa pecuniária, nos termos do art. 1o, inciso XIV, do Decreto no 12.338/2004. 4.1. Não obstante, ainda que não se tratasse da prática de crime impeditivo, haveria vedação legal à concessão do indulto da pena pecuniária, em razão do montante ultrapassar o valor mínimo para a execução fiscal, que é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme a Portaria MF no 75/2012.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.